Tribunal: TJMT
Processo: 1008226-43.2024.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008226-43.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIK ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 088.133.591-60 (APELANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAYO SYMON COSTA DA SILVA - CPF: 035.878.991-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA REDEZ - CPF: 023.983.181-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN STEFANI HUZYK - CPF: 019.770.222-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008226-43.2024.8.11.0037

APELANTE: KAIK ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos de reclusão, e 500 dias-multam, pela prática do crime de tráfico de drogas, consistente na guarda e posse de 686,17g de cocaína, além de balança de precisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na entrada policial no domicílio do réu sem mandado judicial, e se a prova obtida a partir da diligência seria ilícita, comprometendo a validade da condenação.

III. Razões de decidir

A entrada dos policiais na residência decorreu de denúncia específica a respeito violência doméstica e da prévia abordagem do réu quando saia do imóvel
com sacola contendo entorpecentes, tendo confessado o crime no momento da prisão, confirmando a posse e comercialização. Tais
circunstâncias autorizaram a busca domiciliar sem mandado.

A Jurisprudência do STF e STJ reconhece a legalidade da medida em casos de crime permanente e fundadas razões que justifiquem o flagrante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É legítimo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, HC 848.222/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 940.641/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 28/05/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008226-43.2024.8.11.0037

APELANTE: KAIK ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Kaik Alves do Nascimento, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que “
a
narrativa dos fatos não demonstra, de forma clara e inequívoca, a existência de uma das exceções que legitimam a entrada em domicílio sem mandado judicial. A mera suspeita de atividade criminosa, por si só, não autoriza a violação da residência. A lei exige a demonstração de flagrante delito, desastre ou necessidade de prestar socorro. [...] A ausência de mandado judicial, somada à falta de elementos concretos que indicassem a ocorrência de flagrante delito no momento da invasão, torna a prova obtida manifestamente ilícita
”
(Id.
311721894 - pág. 1-9)

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
314151863 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(Id. 316509370 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008226-43.2024.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 25 de abril de 2024, por volta das 18h30min, na Rua Domingos Azzolini, nº 123, Bairro Santa Inês, município de Santo Antônio do Leste/MT, o denunciado KAIK ALVES DO NASCIMENTO trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 686,17g (seiscentos e oitenta e seis gramas e dezessete centigramas) de cocaína, na forma de 30 (trinta) porções, conforme Termo de Apreensão nº 2024.16.197178 (Id.167122661), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial de Constatação nº 512.3.10.9871.2024.175816-A01 (Id. 167122672) e Laudo Pericial Definitivo nº 512.3.10.9871.2024.178584-A01 (em anexo), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A guarnição policial se deslocou até o local informado no relato, onde encontrou o portão do imóvel aberto e lá visualizaram o denunciado KAIK ALVES DO NASCIMENTO prestes a deixar o imóvel portando uma sacola plástica, a qual arremessou ao solo ao visualizar a presença policial, levando as mãos à cabeça e afirmando que havia drogas no interior da sacola, o que os agentes policiais verificaram e confirmaram, apreendendo as 30 (trinta) porções de cocaína que lá estavam.

Indagado sobre a mulher que estava gritando e pedindo socorro, o denunciado informou ser sua companheira, com a qual teria brigado, tendo ela deixado o local sem lhe informar para onde iria.

Quanto às drogas que dispensou, o denunciado KAIK admitiu aos policiais que as adquiriu em Primavera do Leste/MT e que revenderia cada porção grande por R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Os policiais então verificaram o interior da residência, onde localizaram uma balança de precisão, que o denunciado confirmou utilizar para pesar a droga que comercializaria. [...]
(Id. 303168877 - pág. 1-2).

O recurso não comporta provimento.

A natureza nociva das substâncias encontra-se demonstrada no laudo pericial criminal preliminar (Id. 303168869 - pág. 29-30) e no laudo pericial n. 512.3.10.9871.2024.178584-A01 (Id. 303168879 - pág.1-5), que atestaram positivo para cocaína.

Conforme apurado, a Polícia Militar foi acionada, por denúncia anônima, para atendimento de ocorrência envolvendo violência doméstica e familiar.

Quando chegaram no endereço declinado, se deparam com o réu saindo do imóvel, com uma sacola plástica nas mãos.

Ao visualizar os policiais, ele levantou as mãos e informou que portava drogas.

Após constatarem a veracidade do noticiado, os militares ingressaram na residência e encontraram mais entorpecentes e uma balança de precisão.

As testemunhas ouvidas corroboram o modo como a apreensão ocorreu.

Na instrução processual, o PM Cleomar de Oliveira

Ribas detalhou o flagrante, nos termos transcritos:

MP: [...] o
senhor se recorda das diligências que foram realizadas nesse dia?

T: Posso dizer que me recordo, não foi tão recente, mas eu participei da ocorrência.

MP: Foi abril agora de 2024, lá no bairro Santa Inês, o que o senhor se recorda?

T: Então,
nós fomos acionados, via o telefone funcional
lá do núcleo de Santo Antônio do Leste,
onde informavam que uma mulher estava pedindo socorro, estaria sendo agredida pelo cidadão
,
inclusive ela falava o nome dele
, né?, ele estaria agredindo ela; como nós,
alguns dias, semanas antes, já tínhamos sido acionados por essa mesma situação de agressão aí, suposta agressão,
nós tínhamos conhecimento desse cidadão

já, então nós deslocando até a residência dele
, umas quitinetes que ele residia com a mulher na época, e ao chegarmos lá,
o portão das quitinetes, da frente, estava aberto, a gente rapidamente entrou
,
fui até a quitinete deles, que a gente já tinha conhecimento de onde era,
onde ele estava saindo no momento exato que a gente chegou
,
ele estava saindo de posse de uma sacola
, né?,
quando ele percebeu a nossa chegada, ele já informou aí que o conteúdo da sacola tinha drogas
, né?,
aí a gente perguntou para ele sobre a mulher que estava sendo agredida, supostamente, ele falou que ela tinha saído e ele não sabia para onde ela tinha ido
;
aí, ao verificarmos o conteúdo da sacola, foi localizado várias porções de substâncias entorpecentes, aparentando ser pasta-base de cocaína
;

MP: Certo, quando essa substância foi localizada, apreendida, qual foi a alegação ou a justificativa para que ele estivesse com elas?

T:
Não, ele acabou confessando que ele comercializava entorpecentes,

inclusive até passou valores para nós da aquisição e do valor que ele venderia também, passou também que comprou de uma pessoa do sexo masculino, mas que ele não sabia o nome, que trazia de tempos em tempos da cidade de Primavera do Leste, né?, informação mais detalhada ele não passou, ou não soube passar, até por questões que o próprio sistema do crime não fornece algumas informações.

MP: Sim, entendo, o senhor se recorda, consta no boletim de ocorrência, né?, a apreensão de uma balança de precisão?

T:
Então, a balança de precisão, salvo engano, foi localizada no interior da residência, né?,
diante do flagrante, de ter encontrado entorpecentes na posse dele, a gente fez a busca na quitinete lá também
, até para ver se a gente localizava a suposta vítima de agressão de violência doméstica,
aí onde foi localizado mais alguns entorpecentes e a balança de precisão também,
salvo engano, foi localizada no interior da residência dele.

MP: O senhor já tinha atendido alguma ocorrência envolvendo o Kaik?

T: Eu particularmente não, mas as guarnições locais tinham ido lá algumas semanas antes, não me recordo o tempo, mas fazia pouco tempo atrás, teria ido na residência também justamente pela denúncia de violência doméstica, mas já tínhamos conhecimento que ele comercializava entorpecente na cidade de Santo Antônio do Leste.
[...]
(Id. 303168918 - Pág. 1 – relatório de mídias)

O relato do PM Cayo Symon Costa da Silva foi esclarecedor:

MP: O
que o senhor se recorda desse dia?

T: Primeiramente,
a gente recebeu a denúncia anônima que haveria uma suposta agressão à mulher
, deslocamos para o local, chegando lá encontramos o portão da quitinete aberto,
se deparamos com o Kaik saindo com a sacola na mão
; de antemão pedimos....
ele já colocou a mão na cabeça
,
perguntamos o que haveria na sacola, ele falou que era droga e que tinha discutido com a mulher dele
, aí encaminhamos para o NPM, fizemos o boletim de ocorrência e demos a voz de prisão a ele.

MP: Entendi, os senhores ingressaram lá na residência, conseguiram localizar alguma coisa lá dentro?

T: Tinha balança de precisão.

MP: Certo, e a droga, quando ela foi localizada pelos senhores, qual foi a alegação do Kaik?

T: Que era para a venda.

MP: O senhor tinha participado ou se recorda de ter atendido alguma ocorrência envolvendo o Kaik, a natureza dela?

T: Não senhora, essa foi a primeira ocorrência que eu atendi dele.

MP:
E quando ele visualizou a presença dos policiais, o senhor lembra qual foi a reação dele?

T: Só de colocar a mão na cabeça
.

MP: A droga que foi apreendida, o senhor se recorda da quantidade, da natureza dela, qual era o tipo?

T: Análoga à pasta-base de cocaína, salvo engano, já tem um tempinho, acho que foi uns setecentos e cinquenta gramas, setecentos e poucos gramas.
[...]
(Id. 303168918 - Pág. 1 – relatório de mídias)

O depoimento do PM Marcelo Oliviera Reis auxiliou na compreensão do caso:

MP:
O que o senhor se recorda?

T:
Então,
a gente recebeu uma denúncia
, além da denúncia, a gente estava...
foi uma ocorrência de Maria da Penha, que ele estaria batendo na esposa dele
,
né?

MP: . Isso, foi exatamente essa ocorrência.

T: Isso,
a gente foi até lá para averiguar a situação e ao entrar na casa, ele estava com um droga na casa dele
.

MP: Certo, o senhor é que localizou a droga ou foi o outro que estava na guarnição?

R: Nós estávamos, eu acho que em três na guarnição nesse dia [...], estava nós três, nós entramos na casa... acho que quem encontrou primeiro foi o Luciano, a princípio disso [...], nós três entramos na casa. para averiguar a ocorrência de Maria da Pinha, aí, ao chegarmos lá, nós três entramos na casa.

MP: Os senhores conseguiram localizar em algum momento a suposta vítima da violência doméstica?

T: Não, não localizamos.

MP: Ele informou para onde que ela saiu, para onde que ela se dirigiu?

T: Ele falou que ela poderia estar na casa dos pais dela

MP: E aí quando a droga foi localizada, o que que ele falou para os senhores?

T: E
le confessou, ele confessou ser da facção Comando Vermelho, que ele estava, que ele mexia com droga ali, confessou o fato, né?, que ele traficava droga
na cidade, que era pertencente a facção criminosa, o Comando Vermelho, essas coisas que ele confessou no dia lá.

MP: Tá certo, o senhor se recorda de ter aprendido mais alguma coisa além da droga nesse dia?

T: Eu acho que o celular dele [...], o celular dele também, acho que encaminhamos juntos, não me recordo, mas eu acho que também é um celular...porque quando nós chegamos no local, ele arremessou o celular no chão, né?, hora que ele viu que era nós que estávamos chegando na casa, ele pegou e arremessou o celular no chão.
[...]
(Id. 303168918 - pág. 1 – relatório de mídias).

O Boletim de Ocorrência se agrega aos elementos de convicção angariado, pois consignou:

Esta GUPM
recebeu denúncia anônima de que uma mulher estaria gritando e pedindo socorro e citando o nome do suspeito kaik como o autor das supostas agressões
. Que esta GU PM deslocou ao local citado e deparamos com o portão da quitinete onde o suspeito reside aberto e ao entrarmos
o referido suspeito estava saindo com uma sacola plástica de cor preta nas mãos, e que ao perceber nossa presença logo colocou as mãos na cabeça falando é droga que está na sacola
. Que perguntado sobre a mulher que estava gritando, o conduzido relatou que era sua esposa e que tinham brigado e que ela tinha saído, sem informar para onde iria.
Que ao indagarmos sobre a substância ilícita encontrada, o suspeito relatou que pegou de uma pessoa do sexo masculino, que trouxe de Primavera do Leste, e que cada pedra grande venderia pelo valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
cada, totalizando 28 (vinte e oito pedras grandes) e 01 pedra pequena de substância análoga à pasta-base de cocaína. Bem como diant
e do flagrante, esta GU. PM fez busca na residência e foi localizado uma balança de precisão que o suspeito declarou ser de sua propriedade e usa para pesar a droga para ser comercializada, bem como foi localizado uma tornozeleira eletrônica rompida
, que o suspeito declarou ter rompido tempos depois de ter saído da prisão. Que após fazermos a checagem no suspeito conduzido foi constatado um mandado de prisão em aberto. Diante do fato, foi dado voz de prisão ao suspeito e conduzido para a delegacia de polícia com escoriações no pescoço, que segundo o suspeito foi sua esposa que causou na briga que teve com ela
(Id. 303168851 - pág. 1-3).

De fato, o réu admitiu ter discutido com a esposa naquele dia – que ‘lhe pedia para não gritar’ – e que depois da briga ela deixou a residência.

Conquanto insista que a polícia o encontrou no interior do imóvel, não foram produzidas provas nesse sentido.

Tampouco existem indícios que os policiais descreveram a diligência de maneira diversa da ocorrida para prejudicar o réu.

Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça
"[...] reconhece a validade dos
depoimentos policiais
em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade
e a
fé pública
inerentes ao
depoimento
de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assinala que, “
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
”. (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Destarte, no contexto em que ocorreu – após o recebimento de denúncia de violência doméstica, com os policiais se deparando com o réu saindo de casa com os entorpecentes – encontra-se justificada a busca domiciliar sem mandado.

Nesse sentido:

[...] A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível situação de violência doméstica, o que configura fundada razão e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral). O depoimento dos policiais sobre a autorização para ingresso foi considerado firme, coerente e harmônico desde a fase inquisitorial, enquanto os relatos da defesa apresentaram contradições internas e tentativa de proteção ao réu, o que comprometeu sua credibilidade. A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência, em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada, configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio de finalidade na diligência policial. A alegação de ausência de documentação do consentimento não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo aplicável o entendimento do HC 598.051/SP de forma absoluta a todos os casos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 940.641/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

[...] 4. No caso concreto, a ação policial foi precedida de denúncia de violência doméstica, sendo a residência do paciente um ponto conhecido de tráfico de drogas. Ao adentrar no imóvel, os policiais encontraram drogas em local visível, caracterizando flagrante delito.

5. O Tribunal de origem considerou que o crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza a atuação policial sem mandado judicial, conforme o disposto no art. 303 do CPP. Além disso, as circunstâncias da abordagem evidenciam a existência de fundadas razões para o ingresso na residência, afastando a tese de ilicitude das provas.

6. A jurisprudência do STJ confirma que, em casos de flagrante delito e crime permanente, como o tráfico de drogas, a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima, desde que sustentada por elementos concretos que justifiquem a diligência.
[...] (STJ, HC n. 848.222/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Assim sendo, mantem-se hígida a condenação Kaik Alves do nascimento nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025